Tribunal: TJBA
Processo: 8014510-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014510-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA COELHO Advogado(s): JOAO BEZERRA HIRS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES, LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS. ÍNDICE FIPE-SAÚDE. ABUSIVIDADE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA LIMITAR A COBRANÇA DAS MENSALIDADES AO ÍNDICE FIPE-SAÚDE. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de operadora de plano de saúde de autogestão, visando limitar os reajustes anuais às variações do índice FIPE -Saúde previstas contratualmente. Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela antecipada requerida, designando audiência de conciliação. Interposição de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, sustentando que os reajustes aplicados superam significativamente os índices FIPE - Saúde e ANS, comprometendo a capacidade de pagamento da agravante. Decisão monocrática que concedeu parcialmente o efeito suspensivo para limitar a cobrança ao valor de R$ 3.303,96. Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte agravada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade dos reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde de autogestão, em desconformidade com o índice FIPE - Saúde previsto contratualmente, para fins de concessão de tutela provisória de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano. 8. Embora planos de autogestão não se submetam aos limites de reajuste fixados pela ANS, devem observar os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e interpretação mais favorável ao aderente. 9. Cláusula contratual que fixa o índice FIPE - Saúde como critério principal de reajuste, admitindo a consideração de outros parâmetros apenas subsidiariamente. 10. Constatação de discrepância acentuada entre os percentuais aplicados pela operadora e os índices FIPE - Saúde, sem justificativa técnica idônea, chegando a diferenças superiores a 10 pontos percentuais em alguns anos. 11. Perigo de dano configurado diante do valor atual da mensalidade (R$ 5.133,44) superior à renda líquida da agravante (R$ 3.629,81), com risco de exclusão do plano e desamparo assistencial. 12. Jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de limitar os reajustes ao índice contratualmente previsto quando constatada a plausibilidade do direito e risco de dano grave: “(...) caracterizado o plano de saúde CASSI como de autogestão (...) havendo previsão (...) que o valor das mensalidades será reajustado anualmente com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período (...)” (TJ-BA - AI: 80050311020248050000, Rel. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, 2ª Câmara Cível, j. 22/02/2018, pub. 13/08/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e provido para confirmar a tutela recursal e determinar que a agravada se abstenha de emitir boletos com reajustes superiores ao índice FIPE - Saúde, limitando as mensalidades ao valor de R$ 3.303,96 até o julgamento final da ação originária. Tese de julgamento: “É possível a limitação dos reajustes de plano de saúde de autogestão ao índice contratualmente previsto (FIPE - Saúde) quando constatada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ainda que a operadora não esteja sujeita aos limites da ANS, devendo prevalecer os princípios da boa-fé e função social do contrato.” Dispositivos relevantes citados CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80050311020248050000, Rel. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, 2ª Câmara Cível, j. 22/02/2018, pub. 13/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8014510-90.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), agravante VERA LÚCIA DE OLIVEIRA COELHO e agravada CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador, .